Tribunal: TJES
Processo: 0000425-39.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000425-39.2018.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDES MOREIRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença de fls. 127/130, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada em face de
FERNANDES MOREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime de ameça e condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em razões recursais (fls. 136/213), o Órgão Ministerial requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

A Defesa, em suas contrarrazões (fls. 154/159), pugna pela manutenção na íntegra da r. sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3602839), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença de fls. 127/130, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada em face de
FERNANDES MOREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime de ameaça e condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em razões recursais (fls. 136/213), o Órgão Ministerial requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

A Defesa, em suas contrarrazões (fls. 154/159), pugna pela manutenção na íntegra da r. sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3602839), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 19 de fevereiro de 2017, agrediu fisicamente sua ex-companheira Regina Maria ao golpeá-la com um canivete sua região do abdome. Além disso, o denunciando, no momento da agressão, perguntou à vítima se ela não ficaria mais com o acusado.

Narra ainda a denúncia que a vítima, ao ser ouvida em sede policial, informou que após o término do relacionamento, o acusado a ameaçou afirmando que a ofendida não ficaria com mais ninguém a não ser com o denunciado.

A vítima, na esfera policial, declara que estava em uma festa quando seu ex-companheiro, ao retornar do banheiro, golpeou sua barriga com um canivete e perguntou se ela não ficaria mais com ele. (fls. 12).

O acusado, também em esfera policial, confessou ter agredido a vítima na região da barriga mas que não se recorda se utilizou um canivete ou uma chave de carro para ferir sua ex-companheira (fls. 16).

Em razão de tais fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra Fernandes (fl. 13).

O apelado, em audiência de instrução e julgamento, apesar de informar que estava na mesma festa que Regina, nega ter agredido sua ex-companheira afirmando que não se recorda dos fatos pois estava embriagado.

A testemunha Alcenir Custódio Souza, apesar de não ter presenciado os fatos, informa que a vítima se dirigiu até ela com a mão no abdômen afirmando que “foi furada por Fernandes” (fls. 90), nada declarando sobre a suposta ameaça proferida pelo acusado contra sua ex-companheira.

Ainda em audiência, o policial militar responsável por comparecer à unidade de saúde em que a ofendida fora atendida, confirmou a declaração prestada em sede policial, no sentido de que viu a vítima lesionada, mas também nada disse sobre a suposta ameaça (fls. 09).

Sabe-se que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratar de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Contudo, sua palavra deve ser confirmada em sede judicial, pois, conforme preceitua o art. 155, do CPP, o juiz não poderá
“(...) fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Dessa forma, considerando que o único elemento a indicar a ocorrência do crime de ameaça foi o depoimento extrajudicial da ofendida, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, e que não há nenhuma outra prova produzida em juízo acerca do suposto crime de ameaça praticado pelo réu, mantenho a absolvição do apelado quando ao delito em questão. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DÚVIDA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO, NEM POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Tratando-se de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida possui relevante valor probatório. Entretanto, se a vítima não compareceu em Juízo e sua versão não restou amparada por outras provas, os fatos não foram presenciados, tendo o réu negado a autoria, a palavra desta na fase inquisitiva, isolada, não possui força suficiente para lastrear um decreto condenatório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.13.014350-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018).

Embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MARIA DA PENHA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS EM JUÍZO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Sabe-se que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratar de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais. 2.
Contudo, sua palavra deve ser confirmada em sede judicial, pois, conforme preceitua o art. 155, do CPP, o juiz não poderá

“(...) fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. 3. C
onsiderando que o único elemento a indicar a ocorrência do crime de ameaça foi o depoimento extrajudicial da ofendida, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, e que não há nenhuma outra prova produzida em juízo acerca do suposto crime de ameaça praticado pelo réu, deve ser mantida a absolvição do apelado quando ao delito em questão. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.